Tribunal: TJMT
Processo: 1002924-77.2022.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002924-77.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 133.303.604-37 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002924-77.2022.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

João Carlos Nascimento da Silva

Recorrido(s):

NU Financeira S.A. - Sociedade de Credito, Financiamento E Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de novembro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. CONTA BANCÁRIA DIGITAL. FATURAS COM UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Reclamante ora Recorrente, nega que contratou o cartão de crédito da instituição financeira reclamada, aduz que solicitou tão somente a abertura de conta corrente com a utilização do cartão de débito, razão pela qual, sustenta que seu nome foi incluído indevidamente nos órgão de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 785,74.

2.
Em contrapartida a Reclamada, ora Recorrida, aduz que o autor contratou o cartão de crédito, inclusive solicitou o aumento do seu limite, conforme documentos juntados na defesa, e diante do inadimplemento das faturas, teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Em que pese à negativa autoral quanto a contratação do cartão de crédito do banco reclamado, verifico que restou demonstrado a contratação deste, bem como o pedido do aumento de limite de crédito solicitado pelo reclamante e faturas que demonstram a utilização do referido cartão.

4. No tocante a alegação de que as provas produzidas pelo banco são unilaterais, destaco que se trata de conta virtual, assim, os documentos são retirados do sistema do banco, ademais, observo que o autor sequer colacionou em sua petição inicial o extrato de sua conta para corroborar com suas alegações de que não contratou o cartão de crédito e que somente utilizava os serviços na função débito.

5.
Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
:
“Do outro lado, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a existência de relação de consumo e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, trazendo aos autos a informação de que a Autora contratou e usufruiu do serviço de cartão de crédito, com pagamento de algumas faturas por débito em conta, antes de ficar inadimplente. Discorre a Ré em sua defesa que “houve vários pagamentos de faturas, porém os pagamentos cessaram em 08/2020, cerca de 14 meses após o início da utilização do cartão na função crédito. E como consequência o atraso dos valores.
Há muitas transações na Conta do Nubank, incluindo transferências recentes para outras contas da mesma titularidade. Assim como a utilização da função recarga de celular, utilizando o limite do cartão de crédito (em anexo).” Nota-se a utilização fluída do cartão, gastos compatíveis com o uso regular pelo consumidor, com a realização de diversos pagamentos, desnaturando o uso por fraudador, que tem por hábito a realização de gastos vultosos, em curto lapso temporal para impedir qualquer reação da vítima e/ou dos bancos.
Tais provas, contradizem a alegação do Autor na inicial de que mantinha apenas cartão na função débito com a Ré.
Ora, comprovada a relação jurídica pela Ré, restando claro que o vínculo entre as partes vai muito além da suposta “conta corrente” informada na inicial, deveria o consumidor comprovar minimamente suas alegações.

”.

6. Se não há prova do pagamento das faturas do cartão de crédito, a inclusão do seu nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência configurada, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

7. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

8. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

9. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

10. “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE).

11. “2. É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e §2º, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº1.3.26 -ES 2012/0910-6).

12. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022